Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-61.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009403-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), REINALDO RIBEIRO - CPF: 055.975.211-36 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
–
1
.

INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE
PRISÃO

PREVENTIVA

– QUESTÃO SUPERADA

– NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
– 2.
NULIDADEDA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUS
CA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO
PACIENTE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE

– 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI

DO DELITO
E DA POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA

–
PACIENTE
QUE REGISTRA
CONTRA SI UM EXECUTIVO DE PENA E
DIVERSAS AÇÕ
ES PENAIS EM ANDAMENTO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE

– DEMONSTRADA A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–
5
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da
prisão

preventiva
ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da
prisão
em
flagrante
, tendo em vista a formação de
novo

título
ensejador da custódia cautelar.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

3.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na gravidade concreta do delito perpetrado e na possível reiteração delitiva, considerando que o paciente
registra
contra si um executivo de pena e
diversas açõ
es penais em andamento
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

4.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se

d
e
habeas

corpus
,

com

pe
dido de liminar, impetrado pelo a
dvogado
Paulo Roberto Rondon Silva
,
em favor de
Reina
l
do Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia2
7
de
maio

de 2021, suspeito da prática do delito de falsificação de documento público
,
previsto no art. 297 do Código Penal,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1010690-14.2021.8.11.0015 (Cód
igo
12418004
)
.

Registra, o impetrante, que a prisão em flagrante
é nula
, pois quando da abordagem policial,
o paciente
não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302
do Código de Processo Penal
.

Sustenta
, ainda,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a
expedição de alvará de soltura em seu favor e,
subsidiariamente,
a concessão de
medidas cautelares dive
rsas da prisão do art.

319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida pelo relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, consoante se infere da decisão encartada ao ID
89680971
.
F
oram solicitadas as informações de estilo, motivo por que a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê noIDn.90177972,no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
,
reiter
ando
os motivos que o levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 90824995, opina pela denegação da ordem, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação:

HABEAS CORPUS. – FALSIFICAÇÃO DE DOCUME NTOS PÚBLICOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que não se sustenta – Materialidade e indícios de autoria que restam delineados – Gravidade concreta do delito praticado – Periculosidade do agente/paciente – Necessidade de acautelar a ordem pública – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. P
arecer pela denegação da ordem.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento, segundo o qual, na espécie, se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória do paciente, uma vez que o
a
uto de
p
risão em
f
lagrante é nulo, na medida em que os policiais militares não realizaram investigação anterior, apenas fizeram a abordagem

dele
enquanto trafegava em via pública, além de terem entrado em sua residência sem mandado de busca e apreensão
, vindo a incriminá-lo injustamente, não merece prosperar, poiso Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobreo tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120,naJurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

Demais disso, com relação a
alegada nulidade
ante a violação
da busca domiciliar, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casado paciente sem mandado judicial, entrando no

imóve
l
sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação d
e fundada suspeita de flagrante, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram o flagrante relatar ampara a autoridade policial

que

receberam

denúncia anônima de que
um casal, em uma motocicleta Yamaha Lander, de cor branca, placa QCD5H33, estaria realizando tráfico de drogas em uma
kitnet
na Rua dos
Caládios
, n. 177
, no Bairro Jardim das Primaveras, razão pela qual intensificaram o patrulhamento e acabaram visualizando um casal, com as mesmas características próximo ao local informado, de modo que, durante buscas pessoal foi localizado com o apelante
3
aparelhos celulares e sua identidade pessoal, bem como na bolsa de sua companheira, foi encontrado
5
aparelhos celulares,
12
cartões de crédito (
quatro
em nome da conduzida e
8
em nome de pessoas diversas), a quantia de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais),
3
invólucros de substância análoga a maconha e
2

CNHs
– Carteiras Nacional de Habilitação
aparentemente falsificadas
(em nome de Renata Monteiro Ferreira de Oliveira e Ana Paula
Bezum
Rodrigues).

Diante de tais evidências o paciente e sua companheira acabaram por confessar que praticavam o crime de estelionato e os levaram até sua residência, local em que foi localizado diversos produtos, tais como 20
CNHs
aparentemente falsificadas, 1
careira de identidade
aparentemente fals
a
, 1 embalagem de papel carta (utilizado para impressão de
CNHs
), 9 celulares, 17 chips de celular
lacrados, 30 chips avulsos, 2 aparelhos notebook, 1 impressora guilhotina (utilizada na
expedição
de
CNHs
), 4 máquinas de cartão de crédito, 20 cartões de crédito em nome de diversas pessoas e de diferentes instituições financeiras e 2 folhas de anotações com dados pessoais de terceiros.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão dos documentos
falsificados e dos
materiais utilizados para falsificação de documento público foi realizada em clara situação de flagrância,
dada a fundada suspeita de que estariam com objetos ilícitos,
daí porque, na

hipótese
,
não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime
pelo paciente e pela corré

Débora dos Santos de Oliveira
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).

Destacamos

Além do mais, impõe-se registrar que, em interrogatório policial, apesar do paciente ter
alegado que não permitiu a entrada dos agentes policiais em sua residência, confessou a prática do crime de falsificação de documento público, afirmando o seguinte:

[...] de fato faz a falsificação dos documentos confeccionando as
CNHs
em nome de terceiros e com elas faz pedido de cartões de crédito em nome das mesmas pessoas das
CNHs
. Que para requerer os cartões o interrogando precisava de um aparelho celular diferente e chip diferente e por isso tinham vários aparelhos celulares em casa, mas alega que nenhum deles é produto de roubo/furto. [...] Que
as máquinas de pagamento de cartão faz
parte do trâmite, pois, quando os cartões de crédito chegaram o interrogando os passava na máquina em diversos valores para cair em sua conta. Que pegava os dados das vítimas através da internet e por isso elas não ficavam sabendo, ou quando os bancos notificavam ou os nomes eram incluídas no Serasa e SPC [...].
(Interrogatório extrajudicial do paciente, constante no ID 89035952 – p. 29/30)

Nesse contexto, é certo que no âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, motivo pelo qual, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo juízo singular após o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Noutro viés, no que se refere à ausência de fundamentação da

decisão

que

converteu

a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos

requisitos

autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,

eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo acusado
, bem como a sua reiteração delitiva
.

A propósito, eis os trechos da referida decisão:

V
istos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado REINALDO RIBEIRO, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 297, do Código Penal, na data de 27/05/2021.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada, via COPOM, oportunidade em que a pessoa denunciante informou que um casal, em uma motocicleta Yamaha Lander, de cor branca, placa QCD-5H33, estaria comercializando drogas em uma quitinete, localizada na Rua dos
Caládrios
, no Bairro Jardim Primaveras. Que, durante o patrulhamento a guarnição da Polícia Militar avistou um casal que se amoldava às características repassadas pela unidade, sendo que, quando da abordagem,
durante a busca pessoal, foi localizado com o conduzido REINALDO 03 (três) aparelhos celulares e uma identidade em seu nome, sendo que, com sua convivente foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à maconha, bem como 05 (cinco) celulares, 12 (doze) cartões de crédito, sendo 04 (
quatro
) cartões em nome da conduzida e os demais em nome de pessoas diversas, bem como a quantia de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais) e, ainda, 02 (duas)
CNH’s
aparentando serem falsificadas
.

Dessume-se, ainda,
dando continuidade às diligências
, que na residência dos flagrados foram localizados
20 (vinte)
CNH’s
, aparentando serem falsificadas, 09 (nove) celulares de diversas marcas e modelos, 17 (dezessete) chips de celulares lacrados, 30 (trinta) chips avulsos, 02 (dois) notebooks e uma guilhotina, supostamente, utilizada na confecção dos documentos
, razão pela qual foi dada voz de prisão aos suspeitos, os quais foram encaminhados para a Delegacia para prestar esclarecimentos. Cumpre registrar que, após prestar suas declarações a conduzida Débora dos Santos de Oliveira foi liberada pela Autoridade Policial.

Quando de suas declarações, perante a Autoridade Policial, o conduzido Reinaldo Ribeiro
confessou a prática do crime descrito nos autos, aduzindo que realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor.

Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Pois bem,
das declarações presentes dos autos, tem-se que a informação da referida falsificação fora repassada pelo próprio conduzido aos policiais militares, em momento anterior à busca e o ingresso dos policiais militares à sua residência, pelo que tenho que os policiais se valeram de fundada suspeita da prática de crime
, bem como justa causa à adoção da medida, qual seja, o flagrante delito.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado, in
verbis
:

“Não há se falar em ilegalidade do flagrante à revelia da expedição de mandado judicial se, seguindo-se à risca a proposição prevista no texto constitucional, a empreendida policial abarcou-se de prévia investigação, de modo a consolidar justa causa à violação domiciliar, confirmada posteriormente por tratar-se o local, em tese, do ‘escritório do crime’, sendo lá encontrados de posse de diversos produtos do delito, tais como máquinas de cartão de crédito, cartões bancários de outras potenciais vítimas, dinheiro em espécie e recibos de compras efetuadas em tempo recente [...].” (TJSC, HC nº 4033499-34.2018.8.24.0000 – Rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
– 13.12.2018)

Dessa forma, em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como que o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Destarte, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado REINALDO RIBEIRO.

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito
alhures :

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máx
ima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.

Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado
.

Outrossim, verifico que, em tese, estão presentes, também, a materialidade do crime e os indícios de autoria, pelo que observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do referido delito, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, se tratando de crime doloso, restando presentes duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Dessa forma, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência, bem como declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, bem como sua confissão perante a
Autoriade
Policial.

Ressalto, que quando de suas declarações, perante a Autoridade Policial, o conduzido Reinaldo Ribeiro confessou a prática do crime descrito nos autos, conforme salientado alhures, aduzindo que realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor. Vale consignar que, quando da busca domiciliar foram apreendidos, também, todos os apetrechos utilizados para a realização das falsificações tais como computadores, impressoras e guilhotina.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente,
constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.

Outrossim, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo, acostados aos autos, verifica-se que o autuado responde a outros processos criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, por crime de tráfico de drogas, evidenciando tratar-se o flagrado de pessoa propensa à prática de delitos.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Dessa forma, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar.

Nessa acepção, anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PELO RELATOR – REJEIÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE CEDE PERANTE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO REDACIONAL DE PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – APROVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENUNCIADOS ORIENTATIVOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...) (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017,
Publicado
no DJE 12/04/2017) [DESTAQUEI]

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do autuado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática
do crimes
e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum
libertatis
, relativamente à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Enfatizo, ainda, que, para o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública se aproxima a preservação da paz social, estando em risco quando o agente em liberdade provavelmente continuará delinquindo. Tal definição encaixa-se perfeitamente ao caso sub judice, pois a liberdade do autuado neste momento pode ser um estimulo à criminalidade, descredibilizando a Justiça e ferindo a ordem pública.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, o qual, em tese, realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado REINALDO RIBEIRO EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MAND
ADO DE PRISÃO
PREVENTIVA.[...]
.

(
ID 89035952
– p. 55/59).

Destacamos

Do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito,
é possível constatar a existência de elementos justificadores da custódia cautelar do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública,
pela gravidade concreta do crime e
em razão da sua reiteração delitiva, restando preenchido, portanto, um dos requisitos autorizadores para a prolação do referido ato constritivo.

Conforme consta no termo de exibição e apreensão, foram apreendidos diversos materiais ilícitos consistentes em
20
CNH
,
s
, aparentando serem falsificadas, 9 celulares de diversas
marcas e modelos, 17 chips de celulares lacrados, 30 chips avulsos, 02 notebooks e
1
guilhotina para corte de documentos, cujos autos reverberam que, em tese, o paciente realizava a falsificação das
C
arteiras
Nacional
de
H
abilitação com a suposta finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, este é o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do paciente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Ademais,
infere-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
que o
paciente
tem
contra sua pessoa,
diversos outros
processos penais em trâmite
tanto por delitos patrimoniais quanto por tráfico de entorpecentes
, quais sejam
:
Ação Penal n.
0001975
-31.2015.8.11.0105 –
a
rt. 155, §
§1º e 4º, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do Código Penal
, em trâmite na Comarca de
Colniza
/MT
;
A
utos
n.

10884-92.2017.811.0040
;

9858-88.2019.811.0040
;
7257-46.2018.811.0040
todos pela prática de tráfico de entorpecentes em trâmite na Comarca de Sorriso/MT, além disso, responde ao P
rocesso
E
xecutivo
de Pena
n.

2000075-38.2019.811.0040
,
também
pela prática de tráfico de drogas
,
situação que denota uma possível reit
eração delitiva por parte dele, sendo, portanto,
absolutamente justificável o receio de que, colocado em liberdade, pudesse ele tornar à senda do crime
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado e da reiteração delitiva.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, além do paciente possuir ações penais em andamento, o
modus operandi
do crime praticado revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4
. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Reinaldo Riberio
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021